Tribunal: TJDFT
Processo: 0734193-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0734193-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAYNA GONCALVES GOMES DE SOUZA RECORRIDO: LUCAS HENRIQUE DA SILVA ROCHA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, no qual pleiteou a concessão de gratuidade de justiça. A despeito do pedido, o recorrente não anexou documentação comprobatória da hipossuficiência. Intime-se para que, em 2 dias, junte aos autos extratos analíticos de contas correntes e comprovante de rendimentos dos últimos três meses, bem como declaração de IRPF ou comprovação de isenção, podendo, alternativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator